Tribunal: TJDFT
Processo: 0705913-14.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA COISA JULGADA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO EXÍGUO PARA UTILIZAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O reconhecimento da coisa julgada exige a existência de tríplice identidade entre as demandas: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido; no caso, o processo anterior não possui a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, notadamente em razão de no presente objetivar-se a rescisão do contrato com a devolução da quantia paga com o desconto da cláusula penal compensatória. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. A liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, assim como nas relações contratuais privadas devem prevalecer os princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual (art. 421 do Código Civil).
3. O prazo de 4 meses para utilização da carta de crédito, com possibilidade de agendamento para efetiva utilização em data posterior, não revela abusividade, estando em consonância com o disposto na Lei n.o 14.046/2020, assim como o contrato pactuado entre as partes.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de Recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).